Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do recurso, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos 3 meses, balancete contábil e outros. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora